Tribunal: TJSP
Processo: 2092843-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r 105 de 2001. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092843-47.2023.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A mera persecução de bens para satisfação da dívida não justifica a quebra do sigilo bancário do devedor por meio do sistema SNIPER, vez que protegido nos termos do art. 1o, § 4o da Lei Complementar 105 de 2001. Decisão mantida. Recurso desprovido.